Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS. PREPARO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e reconheceu a deserção do recurso inominado.
2. Alega a agravante que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC) e que a simples titularidade de 16 contas bancárias sem movimentação relevante não comprova capacidade financeira. Sustenta, ainda, que o recolhimento tempestivo do preparo (R$ 24,30) não implica renúncia ao benefício, requerendo a concessão da gratuidade e a restituição das custas pagas.
3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019).
4. Se a recorrente descumpriu a determinação expressa de juntada de contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, justifica-se o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas.
5. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. Se a recorrente comprovou no prazo legal apenas o recolhimento das custas, sem o preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.